Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714913-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora do imóvel denominado lote 5, conjunto 19, Setor de Mansões Leste, Samambaia, matrícula 139246, e homologou o laudo de avaliação do imóvel, no importe de R$ 2.569.000,00. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 35288649. Os agravantes interpuseram agravo interno no ID 36261950. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 36261950. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora